Tribunal: TJMT
Processo: 1025322-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025322-59.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIANA FERREIRA CABRAL - CPF: 030.089.171-78 (EMBARGADO), CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (EMBARGANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGANTE), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0001-77 (EMBARGANTE), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (EMBARGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. NECESSIDADE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S.A. em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por FLAVIANA FERREIRA CABRAL contra
BANCO DAYCOVAL S.A.
e outros, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de oportunizar à autora a emenda da petição inicial e a apresentação de novo plano de pagamento, nos termos da Lei no 14.181/2021. O embargante sustenta contradição quanto à proteção do mínimo existencial e omissão acerca da ausência de comprovação da condição de superendividamento, requerendo efeitos infringentes para manutenção da sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a necessidade de observância do mínimo existencial sem afastar a incidência dos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao exame da comprovação da condição de superendividamento da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já apreciada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado não reconhece definitivamente a caracterização do superendividamento da autora nem afasta a incidência dos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023, limitando-se a declarar a nulidade da extinção prematura do feito por ausência de oportunidade de emenda da inicial.

O Juízo de origem deve oportunizar à parte autora a correção das irregularidades do plano de pagamento antes da extinção do processo, em observância ao art. 321 do CPC e aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual.

A controvérsia relativa ao comprometimento do mínimo existencial e à configuração do superendividamento demanda análise meritória posterior, após a adequada instrução processual e regular formação da relação processual.

Não há afronta ao art. 97 da Constituição Federal nem à Súmula Vinculante no 10 do STF, pois inexiste declaração de inconstitucionalidade ou afastamento da regulamentação infralegal referente ao mínimo existencial.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar questões consideradas prejudicadas pela solução adotada, especialmente quando já houver fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

A extinção do processo sem resolução do mérito exige prévia oportunidade de emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

A análise da configuração do superendividamento deve ocorrer após regular instrução processual e adequação do plano de pagamento apresentado pelo consumidor.

Não há violação ao art. 97 da Constituição Federal nem à Súmula Vinculante no 10 do STF quando o acórdão não afasta nem declara a invalidade de ato normativo infralegal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97. CPC,
arts
. 321 e 1.022. CDC, art. 54-A. Decreto no 11.150/2022. Decreto no 11.567/2023. Súmula Vinculante no 10 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016. STJ, REsp no 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOSDE DECLARAÇÃO No1025322-59.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

FLAVIANA FERREIRA CABRAL

EMBARGADO:

BANCO DAYCOVAL S.A.
E OUTROS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S.A. em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por FLAVIANA FERREIRA CABRAL, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de oportunizar à autora a emenda da petição inicial e a apresentação de novo plano de pagamento, nos termos da Lei no 14.181/2021.

Sustenta o embargante, em síntese: (i) existência de contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da necessidade de proteção do mínimo existencial, ao argumento de que a renda líquida da embargada permaneceria muito superior ao patamar de R$ 600,00 previsto no Decreto no 11.150/2022
, editado pelo
Decreto no 11.567/2023; e (
ii
) omissão quanto ao enfrentamento da alegada ausência de comprovação da condição de superendividamento, matéria que reputa de ordem pública e apta a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.

Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios
, para que seja mantida a sentença extintiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embargos dedeclaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida,obscuridade, contradição, omissãoou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 doCódigode Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que o embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador, buscando a reforma do entendimento adotado no acórdão embargado, providência incompatível com a estreita via integrativa dos
aclaratórios
.

Com efeito, inexiste a alegada contradição.

O acórdão embargado
não
reconheceu de forma definitiva a caracterização do superendividamento da autora, tampouco declarou a invalidade, afastou a incidência ou emitiu juízo de inconstitucionalidade acerca do Decreto no 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto no 11.567/2023.

Ao revés, a conclusão adotada limitou-se a reconhecer a nulidade da extinção prematura do feito, por ausência de prévia oportunidade de emenda da petição inicial e adequação do plano de pagamento, em observância ao disposto no art. 321 do CPC, bem como aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual.

A
ratio

decidendi
do acórdão vencedor foi clara ao consignar que o Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão de alegada inadequação do plano apresentado pela autora, especialmente porque previa descontos e ausência de correção monetária. Entretanto, antes de extinguir a demanda, incumbia ao magistrado oportunizar à parte autora a correção das irregularidades apontadas, nos exatos termos do art. 321 do CPC.

Portanto, não houve qualquer pronunciamento definitivo acerca da efetiva configuração ou não da situação de superendividamento da demandante.

A decisão colegiada restringiu-se ao reconhecimento de vício processual antecedente, consistente na ausência de oportunidade de saneamento da inicial.

Nessa perspectiva, mostra-se descabida a alegação de que teria havido afastamento implícito da regulamentação infralegal atinente ao mínimo existencial.

O acórdão embargado não declarou a invalidade nem afastou a incidência do Decreto no 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto no 11.567/2023
.

Na realidade, a questão relativa ao comprometimento do mínimo existencial sequer foi apreciada de maneira definitiva, justamente porque o processo foi extinto prematuramente, antes da adequada formação da relação processual voltada ao exame material da condição financeira da consumidora e da viabilidade do plano de repactuação.

Não há, portanto, qualquer afronta ao art. 97 da Constituição Federal ou à Súmula Vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que inexiste declaração de inconstitucionalidade do referido decreto regulamentar.

A propósito, o que o acórdão reconheceu foi apenas a necessidade de observância do devido processo legal e da sistemática cooperativa introduzida pela Lei no 14.181/2021, cuja finalidade consiste justamente em permitir a construção gradual e dialógica do plano de pagamento, inclusive mediante eventual adequação pelo consumidor
.

Igualmente não prospera a alegação de omissão quanto à ausência de comprovação da condição de superendividamento.

Isso porque o acórdão embargado deliberadamente não avançou sobre o exame meritório da
presença ou
não dos requisitos materiais do art. 54-A do CDC, justamente por reconhecer vício processual antecedente apto a invalidar a extinção prematura do feito.

Em outras palavras, a conclusão adotada pelo colegiado foi no sentido de que sequer se mostrava juridicamente possível extinguir a ação sem antes oportunizar à autora a regularização do plano apresentado.

Logo, a análise aprofundada acerca do efetivo enquadramento da autora na condição de consumidora superendividada constitui matéria intrinsecamente relacionada ao mérito da pretensão revisional e deverá ser apreciada pelo Juízo de origem após a regular instrução processual, especialmente porque a adequação do plano pode influenciar diretamente na aferição da viabilidade econômica da repactuação.

Não há omissão quando o órgão julgador deixa de enfrentar questão considerada prejudicada pela solução conferida ao recurso.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa dosembargantesde rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite na via eleita.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026